Tribunal: TJMT
Processo: 1010232-37.2022.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010232-37.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 060.807.681-35 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), COELHO CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.969.622/0001-93 (RECORRIDO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), REGIANE COELHO DA SILVA - CPF: 090.994.029-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIADE DA CONSTRUTORA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESSARCIMENTO MANTIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

A existência de vícios de construção verificados após a aquisição do imóvel, causa abalo psicológico ao reclamante que passou a morar no imóvel, ante a frustração da justa expectativa de usufruir o bem em perfeitas condições, gerando dano moral
in re ipsa,
isto é, sem necessidade de prova do efetivo prejuízo.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

4.

Os danos materiais foram efetivamente comprovados pelo reclamante devendo ser mantidos conforme estabelecidos na sentença.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 20.798,06
(vinte mil setecentos e noventa e oito reais e seis centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da data em que foi constatado o vício, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação a correção monetária a partir da sentença.

A requerida arguiu a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requerer a redução do quantum arbitrado por danos morais e materiais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Além disso, oportuno ressaltar que a requerida sequer postulou a realização de audiência de instrução nas contrarrazões.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) No caso, em análise aos documentos apresentados pelas partes, entendo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Isto em razão da parte autora ter logrado êxito em comprovar a existência dos vazamentos e dos danos deles oriundos (Ids. 87875979, 87875981, 88050905, 88050906, 88071282, 88071283 e 88075199).

Em que pese os esforços da requerida a atribuir a terceiros a responsabilidade pelo vício que seu ensejo aos vazamentos, fato é que a demandada não demonstrou que o escape de água decorreu das benfeitorias realizadas no imóvel.

Isto porque, o simples fato de terem sido instalados na residência serviços de internet e cerca elétrica não é capaz de eximir a empresa requerida de sua responsabilidade civil pelo vício verificado no imóvel, já que, via de regra, não causam avarias à casa quando de sua instalação.

Além disso, não há prova de que a benfeitoria constante no registro fotográfico de Id. 92288137, pg. 16, tenha sido a ensejadora dos vazamentos.

Frisa-se que tal comprovação seria necessária, já que em se tratando de anexo construído abaixo do nível do telhado, presume-se não foi capaz de interferir no telhado da construção primitiva.

Portanto, de rigor acolher o pedido de indenização por dano material, no valor de R$ 20.798,06 (vinte mil setecentos e noventa e oito reais e seis centavos), para reparação do vício, assim como dos danos causados ao imóvel e ao mobiliário.

Além disso, a conduta noticiada ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma completa desconsideração da promovida, e foi submetida a inúmeras tentativas frustradas de resolução do problema, experimentando assim diversos dissabores, o que não se trata de mero aborrecimento corriqueiro.

Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum.

Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atenda satisfaça os critérios acima elencados. (...)”

Pois bem, conforme mencionado na sentença, o reclamante adquiriu um imóvel residencial junto à construtora requerida e passou a morar no referido imóvel em 19/06/2021, no entanto, alguns meses depois, passou a conviver com os defeitos estruturais recorrentes existentes no imóvel, tais como rachaduras, infiltrações e proliferação de mofo.

As fotografias e os vídeos que instruem a inicial, são
suficientes para demonstrar de forma inequívoca que as infiltrações e umidades foram causadas pela chuva, em razão de vício oculto existente no imóvel
.

Oportuno destacar que, a requerida em sua defesa alega que
“Em novembro/2021 houve a primeira reclamação do autor que havia sinais indicativos de infiltração. Embora tenha o réu Coelho Construtora – Eireli disponibilizado e arcado com profissionais para reparar os danos, é certo não se tratava de vícios construtivos e, nesse ponto, não houve composição amigável entre as partes, não chegando o impasse a uma resolução.”

Portanto, a própria reclamada confessa que recebeu reclamações do reclamante sobre os vícios existentes no imóvel e nada foi feito para sanar as irregularidades apresentadas na estrutura do imóvel.

Dessa forma o reclamado não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II do CPC, que é demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INFILTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ COMPROVADA. Direito de vizinhança.
Elementos dos autos que revelam o nexo de causalidade entre as falhas estruturais do imóvel dos acionados e os danos causados ao imóvel dos autores. Danos materiais bem evidenciados
. Laudo jurispericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante.
Danos morais. Ocorrência. Situação noticiada que extrapola o mero dissabor. Indenização que deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida, a teor do art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10012206720188260169 SP 1001220-67.2018.8.26.0169, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 25/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – IMÓVEL NOVO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL VENDIDO À PARTE AUTORA

- RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
- PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REPAROS IMEDIATOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CABÍVEL – CPC, ART. 300 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput).
2. Se há comprovação minimamente satisfatória da presença de defeitos de construção no imóvel novo vendido à parte autora, tais como rachaduras e infiltrações, cabe a antecipação da tutela para que a Construtora realize os reparos necessários à utilização segura do bem, já que a correção de vícios estruturais assegura a solidez e a segurança do imóvel.
(TJ-MT 10195447620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021).

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, no tocante ao dano material, como bem salientado na sentença,
o reclamante faz ao ressarcimento do valor despendido com os reparos realizados no imóvel, conforme os orçamentos anexos aos autos,
porquanto, restaram comprovados os vícios de construção existentes no imóvel do autor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes
Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024